Tribunal: TJDFT
Processo: 0729086-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729086-71.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BRATA - BRASILIA TRANSPORTE E MANUTENCAO AERONAUTICA S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REITERA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MULTA. I – A r. decisão impugnada no agravo de instrumento apenas reiterou pronunciamento anterior do Juízo a quo quanto à incidência dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, por intempestividade. II – A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC deve ser aplicada quando manifesta a improcedência do agravo interno, a qual não ficou configurada, ainda que a tese recursal não tenha sido acolhida. III – Agravo interno desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 507 e 523, caput, e §1, ambos do Código de Processo Civil, porque somente após a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial teve conhecimento do valor devido, razão pela qual é tempestiva a insurgência contra a determinação de incidência dos encargos previstos na legislação. Defende ser indevida a incidência dos consectários legais antes mesmo da fixação do valor devido e da oportunidade para pagamento voluntário. Acrescenta que o caso é de tempestividade do agravo de instrumento, o qual irresignara sobre a homologação do valor devido, somente conhecido na última decisão agravada, não havendo que se falar em preclusão. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 507 e 523, §1, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Da análise dos autos originários (processo no 0027018-12.2009.8.07.0001), constata-se que a agravante-executada foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados no valor de R$ 5.000,00 em 5/7/13 (id. 69601281, pág. 6, dos autos originários), cujo trânsito em julgado ocorreu em 15/3/16 (id. 69601292 dos autos originários). Portanto, em que pese a alegação de que “[...] a parte jamais poderia cumprir, frise-se, voluntariamente, obrigação desconhecida, até então ilíquida” (id. 30649191, pág. 5), verifica-se que a agravante-executada foi condenada ao pagamento da quantia certa de R$ 5.000,00, restringindo-se a controvérsia nos autos originários tão somente à atualização do referido valor, por meio de simples cálculos aritméticos. O agravado-exequente requereu o cumprimento de sentença no valor de R$ 9.127,90 em 25/8/20 (id. 70774795 dos autos originários). A agravante-executada, por sua vez, apresentou impugnação quanto à forma de atualização do débito e consignou que “[...] o valor devido atualmente corresponde aos R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados na sentença exeqüenda, acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora [...]” (id. 83799257 dos autos originários), mas não efetuou o depósito judicial da quantia que entendia devida, para fins de não incidência dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC. A propósito, dispõe o art. 523 do CPC: .... Em consequência, ao acolher parcialmente a impugnação em 14/4/21, o MM. Juiz decidiu que “[...] a BRATA não realizou o depósito do valor exequendo para garantia da execução, razão pela qual devem ser acrescidas as cominações previstas no § 1o do art. 523 do CPC” (id. 88829755, pág. 3, dos autos originários), cujos embargos de declaração opostos pela agravante-executada foram desprovidos em 28/4/21 (id. 89964336 dos autos originários), sem a interposição de novo recurso (id. 94497194 dos autos originários). Assim, a r. decisão agravada apenas ratificou o entendimento anterior acerca da incidência do art. 523, § 1o, do CPC sobre o débito exequendo, in verbis: “A decisão de ID 88829755 definiu os critérios para o cálculo dos honorários sucumbenciais arbitrados em valor fixo, com a inclusão das cominações previstas no art. 523, nos seguintes termos: ‘Por outro lado, a BRATA não realizou o depósito do valor exequendo para garantia da execução, razão pela qual devem ser acrescidas as cominações previstas no § 1o do art. 523 do CPC. (...) Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução, devendo considerar o valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00), atualizado pelo IPCA-E a partir do seu arbitramento (05/07/2013), com a incidência de juros de mora a partir de 25/01/2021, nos termos da Lei n. 12.703/2012. O valor apurado deve ser acrescido das cominações previstas no § 1o do art. 523 do CPC.’ [...].” (id. 100135674 dos autos originários, grifos nossos). (ID 32209042) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Nesse contexto, verifica-se que a r. decisão agravada apenas ratificou o entendimento adotado na r. decisão anterior, proferida em 14/4/21, integrada pela rejeitou os embargos de declaração em 28/4/21, da qual não foi interposto recurso. A propósito, este e. TJDFT já decidiu que “se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples confirmação do anterior [...]” (Acórdão 1279421, 07239927920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em conclusão, as alegações da agravante-executada não infirmam a constatação de que da r. decisão anterior de 14/4/21 não foi interposto recurso, por isso o reconhecimento da intempestividade do agravo de instrumento e da impossibilidade de rediscussão de questão já decidida no processo, art. 507 do CPC, entendimento que não contraria os princípios do acesso à justiça e do duplo grau de jurisdição (ID 32209042). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023